Tribunal: TJSP
Processo: 1012585-14.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais, estéticos e lucros cessantes, fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora, postulando a majoração da indenização por danos morais.

Danos morais presentes na dor e angústia vivenciadas pela autora na ocasião do acidente, na necessidade de se submeter a atendimento médico de emergência e cirurgia, além da

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais, estéticos e lucros cessantes, fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora, postulando a majoração da indenização por danos morais.

Danos morais presentes na dor e angústia vivenciadas pela autora na ocasião do acidente, na necessidade de se submeter a atendimento médico de emergência e cirurgia, além da internação pelo período de sete dias. Longo período de convalescença, com afastamento das atividades laborativas por sete meses e tratamento fisioterápico. Não obstante ausente incapacidade laborativa, as reduções de movimentos no ombro e no tornozelo esquerdos intensificam os danos morais já experimentados pela autora. Indenização majorada para R$15.000,00.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191320
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012585-14.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ANA
PAULA FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados EUGENIO PACHELLE
RIBEIRO e CLAUDIOMAR DE SOUZA RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012585-14.2017.8.26.0506 -Voto no 22810
2
Apelação no 1012585-14.2017.8.26.0506
Apelante: Ana Paula Fernandes
Apelados: Eugênio Pachelle Ribeiro e Claudiomar de Souza Ribeiro
Comarca de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível
Juíza: Loredana Henck Cano de Carvalho
Voto no 22810
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais, estéticos e
lucros cessantes, fundada em acidente de trânsito. Sentença de
parcial procedência. Apelo da autora, postulando a majoração da
indenização por danos morais.
Danos morais presentes na dor e angústia vivenciadas pela autora
na ocasião do acidente, na necessidade de se submeter a
atendimento médico de emergência e cirurgia, além da internação
pelo período de sete dias. Longo período de convalescença, com
afastamento das atividades laborativas por sete meses e tratamento
fisioterápico. Não obstante ausente incapacidade laborativa, as
reduções de movimentos no ombro e no tornozelo esquerdos
intensificam os danos morais já experimentados pela autora.
Indenização majorada para R$15.000,00.
Apelação provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012585-14.2017.8.26.0506 -Voto no 22810
3
A r. sentença proferida à f. 178/182 destes autos de ação
indenizatória por danos morais, estéticos e lucros cessantes, fundada em
acidente de trânsito, movida por ANA PAULA FERNANDES, em relação a
EUGÊNIO PACHELLE RIBEIRO e CLAUDIONAR DE SOUZA RIBEIRO,
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando os réus no
pagamento de indenização por danos morais e estéticos arbitrada no valor
de R$11.975,00, com correção monetária desde a prolação da sentença e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o acidente, considerando
nesse valor a soma das indenizações fixadas (R$6.000,00 de danos morais
e R$8.000,00 de danos estéticos), com dedução de R$2.025,00 recebido
pela autora a título de indenização do seguro obrigatório; condenou os réus,
também, no pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação,
observando a concessão a eles dos benefícios da assistência judiciária.
Apelou a autora (f. 185/192), postulando a majoração da
indenização por danos morais para valor não inferior a R$25.000,00.
A apelação, não preparada por ser a apelante beneficiária da
assistência judiciária, foi contra-arrazoada (f. 196/199).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 23/09/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 184); a
apelação, protocolada em 10/10/2019, é tempestiva.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo-a nesta
instância em ambos os efeitos.
É incontroverso nos autos, estando, ademais comprovado
documentalmente, que a autora foi vítima de acidente de trânsito ocorrido
no dia 17/12/2015, por volta das 13h30, quando trafegava com sua
motocicleta pela Av. Francisco Junqueira e sofreu colisão causada pelo
veículo de propriedade do corréu Claudiomar, dirigido na ocasião pelo
corréu Eugênio, que não respeitou o sinal semafórico que lhe era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012585-14.2017.8.26.0506 -Voto no 22810
4
desfavorável (f. 29/31).
A sentença ora apelada estabeleceu a responsabilidade dos
réus pelos danos experimentados pela autora nesse acidente, acolhendo os
pedidos indenizatórios por danos morais, no valor de R$6.000,00, e por
danos estéticos, no valor de R$8.000,00, determinando a dedução desse
valor da indenização do seguro obrigatório recebida pela autora,
R$2.025,00.
Os réus não se insurgiram em relação à sentença, mas
apenas a autora, buscando a majoração da indenização por danos morais.
A apelação comporta provimento.
Tem-se dos autos que a autora foi levada ao pronto-
atendimento,
com
diagnóstico
de
politrauma,
sendo
observadas
escoriações no ombro esquerdo e flanco esquerdo, ferimento cortocontuso
no dorso do pé esquerdo, tendo sido submetida a internação hospitalar (f.
32/35).
Na ultrassonografia do ombro esquerdo, se concluiu pelo
quadro compatível com tendinopatia do supra-espinhal e do infra-espinhal,
e derrame articular acrômio-clavicular (f. 36).
Segundo o laudo médico elaborado seis meses após o
acidente, a autora se encontrava em tratamento para politraumatismo,
edema residual do pé esquerdo, crepitação e edema no ombro esquerdo, e
ficaria com sequelas de limite de força no ombro esquerdo e paraestesia do
pé esquerdo (f. 37).
Em setembro de 2016 a autora realizou novos exames de
ultrassonografia, tendo o ombro, cotovelo, tornozelo e pé esquerdos,
apresentado normalidade (f. 39), enquanto no punho esquerdo se concluiu
por quadro compatível com síndrome do túnel do carpo (f. 40).
Segundo o laudo médico pericial, a autora permaneceu
internada no hospital por sete dias, realizou tratamento cirúrgico no pé
esquerdo e permaneceu por sete meses afastada de seu trabalho,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012585-14.2017.8.26.0506 -Voto no 22810
5
realizando fisioterapia nesse período.
Concluiu o perito pela (a) diminuição leva ao movimento de
rotação interna do ombro esquerdo, (b) diminuição leve dos movimentos de
flexão e extensão do tornozelo esquerdo, (c) ausência de incapacidade
laborativa, (d) ausência de repercussão nas atividades da vida diária, de
lazer, desportivas e culturais, (e) existência de danos estéticos. Aduziu que
o percentual a ser atribuído para a redução dos movimentos do ombro é de
6,25% (25% de 25%), e para a redução funcional do tornozelo esquerdo é
de 5% (25% de 20%), totalizando 11,25% (f. 133/146).
Ora, os danos morais estão presentes na dor e angústia
vivenciadas pela autora na ocasião do acidente, na necessidade de se
submeter a atendimento médico de emergência e cirurgia, além da
internação pelo período de sete dias.
Somem-se, ainda, o longo período em que ela permaneceu
em convalescença, afastada de suas atividades laborativas, a saber, por
sete meses, a necessidade de submissão a tratamento fisioterápico em
todo esse período, a dor sempre presente e, por fim, a existência de
sequelas permanentes consistentes na redução dos movimentos do ombro
e do tornozelo esquerdos.
Não obstante ausente incapacidade laborativa, é razoável se
concluir que tais reduções de movimentos, provocadas no acidente de
trânsito de responsabilidade dos réus, intensificam os danos morais já
experimentados pela autora.
Considerando todo esse quadro, tem-se que a indenização
por tais danos, fixada no valor de R$6.000,00, não se afigura suficiente para
compensar a autora pelos danos morais que sofreu.
Portanto, a indenização por danos morais é majorada para
R$15.000,00 (quinze mil reais), que será corrigido a partir deste julgamento
e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente.
Tal valor configura indenização suficiente para compensar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012585-14.2017.8.26.0506 -Voto no 22810
6
autora pelos danos morais que sofreu, sem que configure enriquecimento
ilícito.
Por tais motivos, dou provimento à apelação para majorar a
indenização por danos morais, nos termos que constaram deste voto.
Com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários
devidos pelos réus ao advogado da autora para 15% do valor atualizado da
condenação.
Considerando o disposto na Súmula 326, do STJ (Na ação de
indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial
não implica sucumbência recíproca), deixo de condenar a autora no pagamento
de honorários recursais (art. 85, §1o, do CPC), embora tenha ela decaído de
parte do pedido formulado em apelação.
Por tais motivos, dou provimento à apelação.
Morais Pucci
Relator